Tribunal: TJES
Processo: 0600270-19.2009.8.08.0015
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0600270-19.2009.8.08.0015
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: Conceição da Barra - 1ª Vara e outros
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da ação movida GERALDO ALVES DE SOUSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou procedente a pretensão autoral, para “condenar a requerida a pagar ao autor o benefício acidentário da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a partir de 20 de abril de 2010. Sobre o valor condenatório deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei n.º 8.213/1991, a partir de cada vencimento e, ainda, a contar da citação inicial, juros moratórios pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997”.

Prefacialmente, é cediço que para concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

A aposentadoria por invalidez, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991). Por outro lado, se, após consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente o segurado exercia, ser-lhe-á concedido o auxílio-acidente (art. 86, da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997). O auxílio-doença, por sua vez, será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou sua atividade habitual e perdurará enquanto durar a incapacidade.

No caso, o conjunto probatório carreado aos autos evidencia que a parte requerente sofreu acidente de trabalho típico, durante o exercício de sua atividade laboral de pescador profissional, sofrendo lesão no seu tornozelo esquerdo, que resultou em incapacidade total e definitiva para sua atividade laborativa habitual (fls. 143/6 e fl. 160).

A prova técnica constatou que a “incapacidade: a) total gera impossibilidade de permanecer no trabalho, não permitindo atingir a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da categoria do examinado; b) definitiva, revela-se insuscetível de alteração em prazo previsível com os recursos terapêuticos e de reabilitação disponíveis no momento pericial; c) multiprofissional, que implica a impossibilidade de desempenho de múltiplas atividades profissionais.” (fl. 146).

Tal como constatou o julgador de origem, “a concessão do benefício aposentadoria por invalidez é medida necessária, a uma, porque o perito é firme ao dizer que o requerente está incapacitado para qualquer atividade laboral, a duas, porque o laudo pericial constatou que a incapacidade verificada é insuscetível de alteração, mesmo com aplicação de recursos terapêuticos. Assim, considerando o estado de saúde do autor, a sua idade avançada (57 anos) e o baixo grau de escolaridade, torna-se inviável a reabilitação, colocando em risco, inclusive, seu sustento”.

Sabe-se que “de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, entende-se que ‘a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho’ (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014” (REsp 1743995/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).

No caso, além do laudo constatar a incapacidade total e definitiva, as demais circunstâncias corroboram a impossibilidade de reabilitação. Sobre o tema, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROCEDENTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Em conformidade com a legislação referente, a concessão do benefício aposentadoria por invalidez deve retroagir à data do requerimento administrativo ou daquela em que cessou o pagamento de auxílio-doença. Todavia, na ausência destes eventos, aplica-se a medida subsidiária, qual seja, considera-se como termo inicial do pagamento a data da citação válida do INSS. Aplicação da Súmula nº 576 do STJ. II - O benefício de aposentadoria por invalidez pressupõe que o segurado encontre-se incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, a teor do art. 42 da Lei nº 8.213/1991, o que demonstra o laudo pericial produzido perante o juízo. III - A perda da capacidade laboral da demandante de maneira definitiva, a impossibilidade de sua reabilitação, sua idade, o grau de escolaridade que possui e afastadas chances de êxito na reinserção no mercado de trabalho, deve ser concedida à demandante a aposentadoria por invalidez. (TJES; Apl-RN 0005112-20.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 09/09/2019; DJES 18/09/2019).

Assim, não merece retoque a r. sentença que reconheceu o direito do requerente de receber o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, diante da impossibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade que lhe assegure a subsistência, por não possuir condições físicas e intelectuais de reinserção no mercado de trabalho, estabelecendo como termo inicial do benefício a data da citação, diante da ausência de requerimento administrativo, conforme consolidada jurisprudência do C. STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO NA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, a partir da citação. Precedentes : AgInt no AREsp 839.820/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/12/2018 e REsp 1.791.587/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/3/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1861714/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Por derradeiro, registra-se que a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório determinou a correção da verba previdenciária pelo INPC e os juros moratórios pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, em conformidade com a jurisprudência do STJ, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA 11.960/2009. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PELO STJ SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. A garantia à cobertura pelo sistema previdenciário traduz inequívoca proteção à manutenção da vida digna. Conforme precedente do STF (RE 626.489/SE), julgado em repercussão geral, o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário. 2. A pretensão ao benefício previdenciário e/ou assistencial em si não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas em certo tempo, que podem ser buscadas a qualquer momento. 3. "As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)" - REsp 1.495.146/MG, representativo da controvérsia. 4. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1725489/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/11/2018)

Posto isso, CONHEÇO da remessa necessária para MANTER a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. LIMITAÇÃO DE MOVIMENTOS DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM RAZÃO DA IDADE AVANÇADA E DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO SEGURADO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO.

1. O conjunto probatório carreado aos autos evidencia que a parte requerente sofreu acidente de trabalho típico, durante o exercício de sua atividade laboral de pescador profissional, sofrendo lesão no seu tornozelo esquerdo, que resultou em incapacidade total e definitiva para sua atividade laborativa habitual.

2. Reconhece-se o direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, diante da impossibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade que assegure a subsistência ao segurado, que conta com idade avançada e possui baixo nível de escolaridade.

4. O termo inicial do benefício é a data da citação, considerando a ausência de requerimento administrativo.

5. Correção da verba previdenciária pelo INPC e os juros moratórios pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. Remessa necessária conhecida para manter a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da remessa necessária para MANTER a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.